Tribunal: TJMT
Processo: 0060863-25.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060863-25.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

EMBARGADO(S):

ELIDIO JOSE DEL PINO

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

SENTENÇA REFORMADA PARA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREFACIAL DE NULIDADE O ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - ALEGADA CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO DIVERSA DO JULGAMENTO E DA RESPECTIVA EMENTA – NECESSÁRIA CORREÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO

- ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se, uma vez citada através de carta precatória, a parte executada não opõe tempestivamente embargos à execução ou exceção de pré-executividade perante o juízo da execução (deprecante), se limitando a juntar, nos autos em que se processa a precatória, uma procuração outorgada a seu patrono, não poderá, ao depois, reclamar de eventual prejuízo pela sua não intimação para oferta de contrarrazões ao apelo da parte adversa no referido feito executivo.

A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela que ocorre internamente, entre os termos do julgado e sua conclusão, capaz de produzir resultado incongruente.
(EDcl no REsp 1287490/RS)

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para a correção da conclusão do acórdão se diversa do que restou externado pelo colegiado no voto condutor do aresto e na respectiva ementa.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

EMBARGADO(S):

ELIDIO JOSE DEL PINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 92717979, o qual deu provimento ao apelo interposto pela embargante para
afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada do regular processamento da
Execução de Título Extrajudicial
nº 60863-25.2014.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ELIDIO JOSE DEL PINO
.

Inconformado, sustenta que o aresto incorreu em contradição vez que o resultado que constou do acordão, qual seja, “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, está em flagrante dissonância com o que se decidiu no Voto condutor do aresto e na respectiva ementa, nos quais consta o provimento do apelo para o afastamento da prescrição reconhecida pela sentença.

Em petição de ID. n. 116076497, o apelado embargado se manifestou nos autos objetivando que o feito fosse chamado à ordem informando que
foi surpreendido com uma intimação via AR, dando-lhe conta do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Registra que tal surpresa se deve ao fato de que, até o presente momento, não foi intimado, por meio do seu advogado, para apresentar as necessárias contrarrazões ao apelo, o qual havia sido constituído nos autos em julho de 2016, através da procuração de ID. n. 86256040 - Pág. 25 juntada nos autos da Carta Precatória de n. 0027387-55.2015.8.12.0001, quando, então, foi requerida sua habilitação.

Anota que, no entanto, a apelante, ora embargante, retirou a carta precatória antes que a secretaria anotasse os dados do referido causídico, Dr.
Patrick Alves Costa
, OAB/MT 7.993-B na capa dos autos, o que culminou no decurso de prazo, sendo encaminhados os autos a este Tribunal, sem que lhe tivesse sido oportunizada a apresentação de contrarrazões ao apelo, o qual acabou sendo provido.

Com tais argumentos, pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, devendo ser o apelado intimado, por meio do advogado acima referido, para apresentar contrarrazões.

Subsidiariamente, manifestou-se, também pela ocorrência de contradição entre o acórdão e a ementa, pugnando pela prevalência do desprovimento do apelo.

Em petição de ID. n. 131805684, o exequente apelante manifestou-se contrariamente ao pleito do apelado executado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre de início salientar que, em função da Certidão de ID. n.

86256043 - Pág. 1, do juízo de origem, dando conta de que não teria havido angularização processual nos autos, o apelo foi diretamente remetido a este Tribunal, o qual o apreciou levando em conta a desnecessidade da colheita de contrarrazões.

No entanto, o executado, ora apelado, sustenta a nulidade do acórdão embargado ao argumento de que, apesar de ter habilitado o advogado
Dr.
Patrick Alves Costa
, OAB/MT 7.993-B para patrocinar seus interesses através da procuração de ID. n. 86256040 - Pág. 25 juntada nos autos da Carta Precatória de n. 0027387-55.2015.8.12.0001, em trâmite na Comarca de Campo Grande-MS, este acabou não sendo intimado para a oferta de contrarrazões ao apelo.

Com base em tal narrativa,
pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, devendo ser o apelado intimado, por meio do citado causídico, para apresentar contrarrazões.

No entanto, o pedido de nulidade não prospera.

Isso porque, apesar de citada através da Carta Precatória de n. 0027387-55.2015.8.12.0001, processada Comarca de Campo Grande-MS,

e a sua habilitação na quinzena legal da juntada da missiva nos autos do feito em trâmite no juízo deprecante, certo é que o apelado deveria ter providenciado a habilitação do seu patrono, não apenas nos autos da deprecata, e sim nos da presente execução, opondo, no prazo de quinze dias, a devida exceção de pré-executividade, no próprio feito executivo, ou embargos à execução, e feito apartado.

Em suma, não é definitivamente o juízo deprecado quem presidirá e determinará os rumos do feito executivo. Afinal, o juízo deprecado e o procedimento por ele instalado para processá-la estão adstritos aos limites da carta precatória.

Se, uma vez citada, a parte executada não tomou qualquer dessas providências procedimentais na quinzena legal perante o juízo da execução (deprecante) não pode, agora, querer alegar eventual prejuízo vez que, a uma primeira vista, a executada incorreu em revelia.

Afinal, a mera oferta de impugnação à penhora nos autos da própria Carta Precatória não se revela meio de defesa hábil a lhe garantir o direito de ser intimada dos atos processuais, se não em cartório.

Diante disso, indefiro o pedido de
ID. n. 116076497, pelo que passo ao exame das razões dos aclaratórios.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade
, contradição
ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, segundo a jurisprudência do STJ,
“A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela que ocorre internamente, entre os termos do julgado e sua conclusão, capaz de produzir resultado incongruente.”
(EDcl no REsp 1287490/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014)

Ora, no caso dos autos, toda a fundamentação do voto de relato conduz, inexoravelmente, a um resultado de provimento do apelo interposto pela exequente para afastar a prescrição que havia sido reconhecida pela sentença recorrida. Senão, vejamos:

“[...]

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 25/11/2012 o executado emitiu em favor do banco apelante a Cédula de Crédito Bancário nº 1243505, no valor de R$135.000,00, com vencimento previsto para 01/09/2014, tendo deixado, porém, de efetuar o pagamento devido na data aprazada, o que deu ensejo à presente ação executiva para a cobrança do
quantum debeatur
que, atualizado, importava em R$145.350,48.

O executado foi devidamente citado via precatória ainda em 16/12/2014 (ID. n. 86256038 - Pág. 51) sendo penhorado dois imóveis matriculados sob o n. 31.988 (R.06-M.31.988) e n. 32.661 (R.07-M.32.661), ambos em 05/04/2017, conforme documentos de 86256029 - Pág. 2 e ID. n. 86256030 - Pág. 3 respectivamente.

Em decisão de 10/04/2017, o juízo deprecado determinou a devolução da missiva informando o juízo deprecante a respeito da constrição e consignando que, como o CPC/15 prima pelo leilão virtual, desnecessário que a hasta se fizesse naquele juízo deprecado, devendo ser realizado pelo próprio juízo da execução. Vejamos:

‘[...]

Prosseguindo, quanto ao pedido de realização de leilão dos bens é importante destacar que no CPC 2015, a preferência para alienação de bens é o leilão Judicial eletrônico, uma vez que favorece o aumento do número de participantes, é menos oneroso, bem como promove a agilidade do processo licitatório.

Desse modo, levando-se em consideração que não é necessário deprecar os atos de alienação de bens penhorados, posto que o leilão eletrônico dispensa a presença dos interessados no local da hasta pública este juízo revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que os atos de alienação de bens que podem ser feitos através do sistema de leilão eletrônico não necessitam ser deprecados conforme julgado abaixo:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Revogação de decisão proferida anteriormente. Inocorrência de preclusão. Matéria de ordem pública. Procedimento de alienação judicial de bens penhorados voltados à satisfação do crédito exequendo. Realização de hasta pública por meio eletrônico. Provimento CSM n. 1625/2009.
Desnecessidade de se deprecar atos de avaliação e alienação dos bens penhorados. Procedimento que visa a facilitar a arrematação, dispensando a presença dos interessados no local da hasta pública, favorecendo o aumento dos participantes e o barateamento e a agilidade do processo licitatório
. Avaliação realizada com fundamento em critérios técnicos aceitos usualmente e que não foi impugnada pela agravada. Decisão reformada. Recurso provido. (Processo: AI 20019124720138260000 SP 2001912-47.2013.8.26.0000; Relator(a): Hamid Bdine; Julgamento: 09/09/2013; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 09/09/2013)

Assim, adotando-se a fundamentação do julgado referido, entendo ser desnecessária a alienação dos imóveis nesta capital, com base nos princípios da utilidade e celeridade dos atos processuais.

Determino a devolução da carta precatória ao juízo de origem, com homenagens de estilo.

Int.

Campo Grande, 10 de abril de 2017.

José Henrique Neiva de Carvalho e Silva

Juiz de Direito.’ (ID. n. 86256020 - Pág. 138/139)

Recebida a carta precatória e juntada a decisão dos autos originários em 30/06/2017.

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 141 a escrivã do juízo consignou em 03/07/2017, o ato ordinatório de intimação da parte exequente para se manifestar acerca da deprecata devolvida, sendo a intimação disponibilizada no DJe n. 10052 de 04/07/2017, e publicada no dia 05/07/2017, tendo a mencionada servidora certificado o transcurso do lapso aprazado ainda em 20/07/2017 (ID. n. 86256020 - Pág. 142)

Diante de tal certidão, a magistrada encaminhou os autos ao arquivo em 31/07/2017, conforme decisão de ID. n. 86256020 - Pág. 143.

No entanto, em Petição protocolizada em de 14/08/2017 (ID. n. 86256020 - Pág. 145) o banco exequente se manifestou requerendo (i) a certificação do decurso de prazo para a oposição de embargos à execução; (ii) designação de dia, local e hora para a realização das hastas, e (iii) informar que o débito exequendo atualizado perfazia a quantia de R$243.756,00.

Sem analisar o pedido do exequente, em 15/08/2017 a magistrada singular determinou que a precatória fosse desentranhada mais uma vez (ID. n. 86256020 - Pág. 167).

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 140, data de 23/08/2017 a escrivã do juízo consigna que em cumprimento à citada decisão, foi desentranhada a Precatória mais uma vez, remetendo-a via malote digital ao juízo deprecado.

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 171 a escrivã do juízo consignou em 29/08/2017, o ato ordinatório de intimação da parte exequente para retirar a precatória desentranhada ou apresentar as guias recolhidas das respectivas custas na distribuição na comarca do juízo deprecado.

Em certidão de ID. n. 86256020 - Pág. 172, datada de 21/09/2017, consignando que apesar de devidamente intimado em 04/09/2017, o exequente deixou transcorrer o prazo para se manifestar, razão pela qual o juízo determinou a remessa dos autos ao arquivo ainda em 22/09/2017 (ID. n.86256020 - Pág. 173)

De lá, os autos somente retornaram em 11/03/2021 (ID. n. 86256022 - Pág. 1) em razão de pedido do exequente, datado de 09/03/2021 (ID. n. 86256021 - Pág. 1), quando requerida a realização de leilão eletrônico dos imóveis penhorados.

Em decisão de 15/03/2021 (ID. n. 86256023 - Pág. 1/2), a magistrada singular determinou, dentre outras coisas, a certificação do transcurso ou não do prazo prescricional.

Em documento de ID. n. 86256026 - Pág. 1 foi certificada a prescrição da pretensão executiva pela assessora do juízo.

Em petição de ID. n. 86256028 - Pág. 1, o banco credor tornou a pugnar pela realização do leilão.

Conclusos os autos, adveio a sentença de ID. n. 86256031 reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Contra tal decisum se insurge o credor apelante pelas razões exposta no relato.

E neste particular, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Primeiramente porque , em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’

Ademais, de todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual deixou-se transcorrer mais de sete anos desde a citação sem que ultimada a execução.

Isso porque, tendo o juízo deprecado se manifestado no sentido de que, em razão da preferência do CPC/15 pelo leilão eletrônico, desnecessário que o praceamento se desse no foro da situação dos imóveis (juízo deprecado), devendo ser conduzido pelo próprio juízo deprecante, inclusive havendo um pedido do credor nesse mesmo sentido, a fim de que fosse regularmente procedido o certame,

Cabia ao juízo a quo, em primeiro lugar, dirimir de forma fundamentada a discussão instalada pelo deprecante – no sentido de que o praceamento deveria ser conduzido pelo juízo deprecado, o que não ocorreu, sendo o feito executivo indevidamente levado ao arquivo.

Assim, não pode o credor ser prejudicado pelas incongruências e atrasos indevidos do mecanismo judiciário.

Ainda que a parte exequente tenha sido intimada para retirar a precatória desentranhada ou apresentar as guias recolhidas das respectivas custas na distribuição na comarca do juízo deprecado, certo é que, tendo o juízo deprecado já se manifestado no sentido de que os leilões deveriam se dar sob a condução do juízo da execução, por certo ficou no aguardo da solução dessa discussão procedimental inconclusa, o que não ocorreu.

Ora, definitivamente, tal falha não pode ser imputada na conta do credor!

Assim, o credor não pode e não deve ser prejudicado pelos descompassos do mecanismo judiciário, sobretudo quando, antes mesmo do questionável arquivamento dos autos, já havia logrado penhorar dois imóveis dos devedores, e que somente não foram levados à leilão pelas incertezas de qual juízo deveria conduzi-lo.

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento, devendo o juízo singular, com supedâneo no princípio da cooperação, proceder o hasteamento eletrônico dos imóveis penhorados o mais rápido possível.

Forte nessas razões,
dou proviment
o ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

É como voto.-” (ID. n. 92717979 - Pág. 4/8)

E a ementa corrobora o julgamento. Vejamos:

“E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE A CITAÇÃO SEM A ULTIMAÇÃO DA EXECUÇÃO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – BENS PENHORADOS EM COMARCA DIVERSA - CARTA PRECATÓRIA – DEVOLUÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO PARA QUE O HASTEAMENTO SE DESSE DE FORMA ELETRÔNICA, SOB A CONDUÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (DEPRECANTE) – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO BEM POR QUATRO ANOS SEM RESOLVER QUESTÃO RELATIVA A QUAL DOS JUÍZOS DEVERIA PROCESSAR A HASTA PÚBLICA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Exegese da súmula 106 do STJ, se depois de citado o executado e penhorados imóveis do executado em outra comarca, o juízo deprecado devolve a carta precatória devidamente acompanhada dos atos constritivos, a fim de que o leilão de tais bens se desse de forma eletrônica pelo juízo da execução (deprecante), não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente se a ultimação se deveu às incongruências da máquina judiciária que enviou os autos executivos ao arquivo antes de dirimir, de forma fundamentada, as dúvidas do credor, sobre qual dos juízos deveria conduzir o praceamento.-” (ID. n. 87428960 - Pág.1)

Diante disso, devem ser acolhidos os aclaratórios para afastar a contradição apontada, a fim de que, onde se lê na conclusão do acórdão o resultado “Decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, leia-se “Decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO”.

Forte nessas razões,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para reconhecer a contradição indicada e, por consequência, determinar que, onde se lê na conclusão do acórdão o resultado “Decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, leia-se “
Decisão: POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022